Tribunal: TJSP
Processo: 0000697-50.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Pleito de concessão de livramento condicional – Benefício da execução penal – Descabimento – Providência incabível em sede de HC – Remédio heroico inadequado para análise de matéria de execução, que possui recurso próprio – Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Descabimento de concessão da ordem de ofício – Ordem não

Ementa:

Habeas corpus – Pleito de concessão de livramento condicional – Benefício da execução penal – Descabimento – Providência incabível em sede de HC – Remédio heroico inadequado para análise de matéria de execução, que possui recurso próprio – Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Descabimento de concessão da ordem de ofício – Ordem não conhecida.